Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-97.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007049-97.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 062.578.111-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007049-97.2022.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA QUE RECOMENDA SUA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO
– ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade da substância entorpecente apreendida autoriza, na terceira fase dosimétrica, a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), quando tal circunstância não foi utilizada para o recrudescimento da pena basilar. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007049-97.2022.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Guilherme Henrique de Almeida Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
o aumento da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007049-97.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao
aumento da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O recurso deve ser desprovido.

Como reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a fração redutora deve levar em conta a quantidade, a nocividade e a variedade do entorpecente traficado pelo agente,
quando não utilizados para exasperação das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica
.

No caso vertente,
o juiz reputou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, inclusive destacou:
“
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de droga
apreendida nestes autos, a saber:
5,210kg (cinco quilogramas duzentos e dez gramas) de COCAÍNA
,
somente
na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem”
(grifo no original)
.

Nesse contexto, em que foi apreendido
5,21 kg de cocaína
, ou seja, uma quantidade significativa de droga altamente nociva, concluo que, de fato, a redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não pode ser aplicada em grau elevado, justificando a sua manutenção no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Colho da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas
.

2. Na espécie, foram apreendidas 16.542,1g de maconha, quantidade que permite a modulação da fração de redução de pena e a aplicação no mínimo legal (1/6).

3. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 755.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I - A circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - Com efeito: "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial,
embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante
" (AgRg no AREsp n. 2.011.409/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2022). [...]
(AgRg no REsp n. 1.952.637/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA.
7,028KG (SETE QUILOS E VINTE E OITO GRAMAS) DE COCAÍNA
. "MULA" DO TRÁFICO. PATAMAR DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte regional reconheceu que a Agravante se enquadra na situação fática vulgarmente denominada de "mulas do tráfico", ou seja, pessoas recrutadas por organizações criminosas para o transporte pontual de drogas. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior entende que é adequada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 (dois terços).

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) está justificada
.

2. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 1.642.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023